Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO DE DIREITOS. TÍTULO JUDICIAL. FIXAÇÃO EXPRESSA DO VALOR MÍNIMO DE ALIENAÇÃO. VENDA POR VALOR INFERIOR. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, apresentada pela devedora, ao valor de arrematação dos direitos relativos ao imóvel irregular localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara n. 61, Lote 36, Ceilândia Sul, Brasília-DF.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se a alienação judicial dos direitos relativos ao mencionado imóvel irregular, em importância correspondente a pouco mais de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, viola o título judicial.
3. Nos termos do art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O art. 507 do CPC, por sua vez, estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Ressalva-se que a questão relativa à possibilidade de alienação judicial dos direitos relativos ao mencionado imóvel irregular já se encontra superada nos autos, por força do Acórdão n. 957429, de Relatoria da Desa. Carmelita Brasil, que expressamente concluiu, na fase de conhecimento, pela viabilidade dessa providência (ID origem 25769236). Naquela ocasião, a 2a Turma Cível assentou que "É possível a alienação judicial de direitos possessórios sobre imóveis irregulares" (Acórdão 957429, 20150310256267APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 146/177). Muito embora esta Relatoria, respeitosamente, possua entendimento diverso sobre a matéria, essa questão já se encontra albergada pela coisa julgada e não mais admite rediscussão no presente feito.
5. O título judicial exequendo é claro ao determinar “a venda judicial dos direitos possessórios sobre o imóvel (...), cujo preço mínimo de venda, salvo aquiescência das partes, será o da avaliação judicial a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença” (ID origem 29234656).
6. Se o título judicial exequendo expressamente determinou que o preço mínimo de venda dos direitos relativos ao imóvel será o da avaliação judicial, a alienação do bem por importância inferior viola a coisa julgada e vai de encontro ao teor dos arts. 503 e 507, ambos do CPC.
7. Recurso conhecido e provido.